Tribunal: TJES
Processo: 5003855-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003855-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: TELMA DE AZEVEDO
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
–
ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA

–
NECESSIDADE DE PERÍCIA
–
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
–
COBRANÇA
RELATIVA A
PERÍODO QUE ULTRAPASSA OS NOVENTA DIAS ANTERIORES À CONSTATAÇÃO DA FRAUDE
–
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
–
APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO

TEMA REPETITIVO Nº 699 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Quanto à possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia em hipóteses tais como a dos autos originários, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.412.433/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “[...] é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude”.

2.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, consoante iterativa jurisprudência deste E. Tribunal.

3.
Restou demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, inobservando o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§ 6º e 7º de seu art. 129.

4.
A concessionária emitiu o Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar que acusa débito pendente no montante de R$ 8.112,01 (oito mil, cento e doze reais e um centavo), referente ao período compreendido entre 11/08/2018 e 11/08/2021. O cálculo complementar de recuperação do consumo considerou período superior aos noventa dias anteriores à alegada constatação da existência de fraude, a permitir que se aplique a tese firmada pelo STJ por ocasião da análise do Tema Repetitivo nº 699.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003855-34.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: TELMA DE AZEVEDO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE CARLOS PIRES DA SILVA FILHO - MG82701

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

em face da
r. decisão de evento ID nº 13634829 do feito originário, de lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES que, em sede de “ação de tutela de urgência antecedente com pedido liminar”, tombada sob o n.º 5000385-03.2022.8.08.0062, ajuizada por
TELMA DE AZEVEDO
, em face do ora agravante, deferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteada para determinar que a requerida/agravante se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da requerente – instalação n.º 1436873 – ou, caso já tenha promovido o corte, que promova a religação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sendo que o descumprimento da medida acarretará a pena de multa diária, fixada em R$300,00 (trezentos reais), até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões do recurso (ID 2562985), alega a agravante, em síntese, que:
(I)

restou comprovada a ocorrência de fraude, e não inadimplência por fatura mensal de consumo regular, justificando a suspensão imediata do fornecimento de energia elétrica;
(I
I
)

em 11/08/2021 os seus técnicos detectaram irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora da agravada, provocada por intervenção de terceiros, impedindo que a energia consumida fosse registrada, gerando o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 9635750 e assim, efetuou a revisão dos valores consumidos no período em que houve o decréscimo do consumo, alcançando o valor de R$ 8.112,03 (oito mil, cento e doze reais e três centavos);
(
II
I)

o TOI não consubstancia prova unilateral, pois os atos praticados pelo particular titular de serviço público delegado presumem-se legítimos e legais;
(I
V
)

a continuidade do serviço público não constitui princípio absoluto, mas sim garantia limitada, principalmente nas hipóteses em que se constata fraude no registro geral de energia, sendo viável o corte de energia por inadimplemento do usuário.

Considerando que os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de cabimento (art. 1.015, I, CPC), encontram-se preenchidos, conheço do presente recurso.

Denota-se dos autos que, na origem,
TELMA DE AZEVEDO
ajuizou “ação de tutela de urgência antecedente com pedido liminar” em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, objetivando a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de que a demandada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica com fundamento na dívida apurada pela concessionária em procedimento de inspeção.

Narra a parte autora, em síntese, que em agosto de 2021, durante inspeção no equipamento de registro de consumo de sua residência, a empresa requerida teria constatado irregularidades e, por tal motivo, confeccionou o TOI nº 9635750 e, iniciada a apuração de consumo complementar, informou a dívida no montante de R$ 8.112,01 (oito mil, cento e doze reais e um centavo).

Assevera ainda que não acompanhou a referida inspeção e não recebeu ou assinou o TOI. Diante de tais circunstâncias, não reconhece a dívida, tendo informado na via administrativa que não possui condições de efetuar o pagamento do montante cobrado.

Alega, por fim, que em março de 2022 a empresa requerida emitiu a nota fiscal de nº 085.388.448, no valor apurado, com vencimento para o dia 04/04/2022 e que no dia 19/04/20222 recebeu contato telefônico, por parte da empresa ré, informando que caso não fosse efetuado o pagamento da dívida no prazo de 07 (sete) dias, o fornecimento de energia elétrica seria interrompido.

A tutela provisória de urgência antecipada foi deferida pelo magistrado de primeiro grau, que concluiu pela impossibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica com relação a débitos pretéritos, constatando que o valor perseguido pela empresa requerida é referente ao período de 11/05/2018 a 11/08/2021.

Quanto à possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia em hipóteses tais como a dos autos originários, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.412.433/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “[...] é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude”. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) [...] PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO 3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor). 4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item “c” acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo. [...] TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. [...] 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Dessa forma, restou assentada a possibilidade de interrupção do serviço de energia elétrica em caso de recuperação de consumo irregular decorrente de fraude no aparelho medidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor:

Art. 129, da Res. ANEEL n.º 414/2010. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Nessa linha intelectiva, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Sobre a matéria, colaciona-se a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. TOI. PROVA UNILATERAL. PRECEDENTES DO TJES. DÍVIDA PRETÉRIA. ILICITUDE DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Este E. Tribunal possui entendimento no sentido de que A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
(TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019) 2. In casu, após lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI, a Concessionária Recorrente enviou à Agravada demonstrativo de cálculo de consumo irregular do medidor no período de 06.02.2018 a 04.01.2019, com uma cobrança de R$ 3.089,19 (três mil e oitenta e nove reais e dezenove centavos), referente ao complemento das faturas, em virtude das supostas irregularidades constatadas, o que, posteriormente, levou à suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da Recorrida. 3. O STJ possui entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. (REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017), logo não ha que se falar de exercício regular de direito por parte da Concessionária. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069199000758, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DANOS MORAIS RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA LAVRATURA DO TOI DESCABIDA ANÁLISE UNILATERAL VIOLAÇÃO NEGADA PELO RESPONSÁVEL NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ART. 129 DA RES. ANEEL 414/2010 PERÍCIA DO APARELHO NÃO REALIZADA NA DATA PREVISTA IMPOSSIBILIDADE DE CONTESTAÇÃO PELO CONSUMIDOR MANTIDA A SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO [...] 1)
Em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
[...] 4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados. 5) Apelação cível de EDP Distribuidora de Energia S/A desprovida [...]. (TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo 0000631-36.2016.8.08.0049, relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 24/10/2017, DJe 1/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA. DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da Escelsa que, ao temer cômputo equivocado quanto ao consumo de energia no medidor do apelado, realizou vistoria tendente a apurar essa conjectura sem observar o regulamento para tal ato, a saber, a Resolução da ANEEL n. 414/2010, a qual exige a presença do consumidor ou de outro responsável que possa acompanhar a inspeção. II - A própria resolução mencionada considera a distribuição de energia elétrica como serviço essencial cuja interrupção coloca em perigo a saúde, segurança e até mesmo a sobrevivência da população, nos termos do artigo 11, parágrafo único, inciso I da Resolução ANEEL n. 414/2010; nesta toada, o corte indevido somado à essencialidade do serviço emerge o dano moral in re ipsa, conforme consagrado pela jurisprudência em casos análogos. III - Apelação conhecida e não provida.” (TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0014681-84.2016.8.08.0011, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018)

No caso dos autos, de acordo com os documentos acostados ao caderno processual, a instalação elétrica da unidade consumidora de titularidade da autora, ora agravada, foi autuada em 11/08/2021, quando os prepostos da agravante identificaram irregularidade no instrumento medidor, a teor do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9635750 (evento ID nº 2562990, fls. 01/18).

Entretanto, conforme bem delimitou o juízo
a quo
, apesar de haver registro no Termo de Ocorrência de Inspeção quanto à constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica da recorrida, não há documento que demonstre o alegado e, além disso, não há assinatura aposta no TOI pela demandante/agravada, evidenciando que a constatação da suposta irregularidade não ocorreu na presença do consumidor.

Dessa forma, entende-se restar demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, inobservando o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§ 6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

Art. 129, da Res. da ANEEL. “Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”. [...]

§ 6º. “A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012)”

§ 7º. Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Acrescenta-se, à guisa de conclusão, que a concessionária emitiu o Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar que acusa débito pendente no montante de R$ 8.112,01 (oito mil, cento e doze reais e um centavo), referente ao período compreendido entre 11/08/2018 e 11/08/2021. Assim, constata-se que o cálculo complementar de recuperação do consumo considerou período superior aos noventa dias anteriores à alegada constatação da existência de fraude, a permitir que se aplique a tese firmada pelo STJ por ocasião da análise do Tema nº 699.
1

Nestes termos, embora o princípio da continuidade dos serviços públicos não se revista de caráter absoluto, o afastamento de sua incidência, em hipóteses como a presente, demanda a observância dos preceitos legais e dos precedentes vinculantes relativos à matéria, o que, diante dos elementos até então existentes nos autos, não ocorreu.

Pelo exposto
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)